Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712315-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE PAULA PERES BRAGA AGRAVADO: DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRUNO DE PAULA PERES BRAGA, (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7o Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança no 0713945-72.2022.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor da Diretora Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção de Promoções de Eventos – CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 122297980, do processo de origem): Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, no qual o impetrante postula determinação para que a Autoridade Coatora lhe garanta atendimento especial durante a aplicação de todas as fases do processo seletivo, especialmente na fase objetiva, prevista para acontecer em 24 de abril de 2022 (domingo), sendo-lhe garantido (i) auxílio para preencher o gabarito e a folha de redação; (ii) disponibilização de mesa com acesso facilitado para cadeira de rodas; (iii) sala individual; (iv) sala térrea. Para tanto, aduz que é pessoa considerada portadora de deficiência por apresentar tetraplegia traumática definitiva, secundária a acidente automobilístico ocorrido em agosto de 2007, o que se comprova pelo laudo médico anexo. Alega que realizou inscrição para participar do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação, por tempo determinado, de profissionais em atividades técnicas, promovido pelo Ministério das Comunicações – Edital no 1 – MCOM, de 23 de fevereiro de 2022. Afirma que cumpriu a previsão editalícia e anexou o laudo médico que não só detalha suas limitações motoras, como também especifica a natureza das suas lesões e a necessidade de acompanhamento permanente, inclusive para realização de atividades diárias. Ocorre que, para a surpresa do candidato, o atendimento especial foi indeferido, posto que o laudo médico deixou de especificar o CIF – código de classificação internacional de funcionalidade. Diz que a indicação ou não do CIF no laudo médico em nada interfere no deferimento do auxílio requerido pelo candidato, indivíduo visivelmente detentor de limitações físicas oriundas da sua condição de pessoa com deficiência. A petição inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. Na situação em tela verifica-se que foi indeferido o atendimento especial ao impetrante porque o laudo médico apresentado não constou a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) na forma exigida pelo edital. Pelo princípio da vinculação ao edital, para ter direito à reserva de vagas de pessoa com deficiência ou receber atendimento especial, o candidato deverá observar as disposições do edital. O impetrante deixou de demonstrar, de plano, os requisitos exigidos no edital, já que o atestado médico colacionado não possui a informação exigida pelo edital especificamente no item 6.4.9.1 “b” que exige o envio, via upload, a imagem legível de laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID-10 e ao CIF, bem como a provável causa da deficiência. O edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, estando subordinado à lei e vinculando, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar, exceto em caso de previsões ilegais ou inconstitucionais. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não é permitido à autoridade apontada como coatora permitir que o candidato receba atendimento especial sem a juntada da documentação exigida em edital, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos, em atenção às regras editalícias, entregaram a documentação na forma determinada. Assim, ausente a plausibilidade do direito invocado, na forma do art. 7o, III, da Lei n.o 12.016, de 2009, impõe-se o indeferimento da medida antecipatória pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Em suas razões recursais, alega que é pessoa portadora de deficiência por apresentar tetraplegia definitiva, conforme comprova o laudo médico acostado aos autos. Sustenta que tem direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Noticia que realizou inscrição para participar do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação, por tempo determinado, de profissionais em atividades técnicas, promovido pelo Ministério das Comunicações – Edital no 1 – MCOM, de 23 de fevereiro de 2022. Assevera que cumpriu as exigências do edital quanto aos requisitos para a solicitação de atendimento especial, conforme laudo médico juntado. Contudo, informa que o atendimento especial ao candidato foi negado, ao fundamento de que o laudo médico deixou de especificar a CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Defende que o Código de Classificação Internacional (CIF) visa o estabelecimento de políticas públicas, sendo que sua indicação no laudo médico em nada interfere no diagnóstico da pessoa com deficiência. Argumenta que consta no laudo médico apresentado a CID, que é suficiente para provar a deficiência e limitações do impetrante. Argumenta que a indicação do Código de Classificação Internacional não é uma exigência razoável e não deve constar nas exigências do edital. Alega que, em outros concursos promovidos pela impetrada, não houve exigência da comprovação do CIF. Afirma que está presente o perigo da demora, uma vez que o concurso será realizado no próximo domingo, dia 24/04/2022. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar à agravada que lhe garanta atendimento especial durante a aplicação de todas as fases do processo seletivo, especialmente na fase objetiva, prevista para acontecer no dia 24/04/2022, sendo-lhe assegurados: a) auxílio para preencher o gabarito e a folha de redação; b) disponibilidade de mesa com acesso facilitado para cadeira de rodas; c) sala individual; d) sala térrea. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifica-se não está presente a probabilidade do direito. Vejamos. O pedido do agravante de atendimento especial foi indeferido, ao fundamento de que o laudo médico, por ele apresentado, não indicou a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF -, conforme previsto no edital do concurso. No caso em comento, o agravante reconhece que deixou de cumprir integralmente as regras previstas no edital do certame, referentes à não inclusão no laudo médico do CIF. Contudo, no entender do agravante, a exigência configura excesso de formalismo. Verifica-se que o edital do certame prevê expressamente a necessidade de apresentação do laudo médico com especificação tanto do CID quanto do CIF, conforme dispõe a cláusula 6.4.9.1, item b. Transcrevo in verbis: (ID 34591550 dos autos originários). 6.4.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 6.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial e(ou) adaptação das provas objetivas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.7 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos recursos especiais necessários; b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID-10 e ao CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo, ainda, deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no CRM, na forma do subitem 5.1.2.1 deste edital e conforme modelo disponível no Anexo II deste edital. 6.4.9.1.1. Deve-se observar que, entre os princípios que regem o concurso público, destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Com efeito, o edital não é apenas o meio pelo qual se convoca os interessados em participar do certame, mas, também, estabelece as regras que regerão o concurso e que devem ser observadas tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Assim, as disposições contidas no edital devem ser cumpridas, sendo afastadas, tão somente, em casos de ilegalidade ou afrontas às normas vigentes. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que não houve o atendimento das normas previstas no edital, não tendo o laudo médico apresentado pelo agravante informado a CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Embora o agravante entenda que se trata de formalidade excessiva, trata-se de classificação diversa e complementar ao CID. Assim sendo, não se verifica, prima facie, formalidade excessiva, desarrazoada ou desproporcional na exigência prevista no edital. Ademais, o agravante tinha conhecimento da exigência, que, inclusive, foi atendida por outros candidatos. Dessa maneira, a autoridade apontada como coatora agiu, prima facie, em observância às disposições do edital e, assim, não poderia autorizar o atendimento especial solicitado, sem que houvesse a juntada dos documentos previstos no edital. Nesse contexto, entendo, ao menos nesta fase de cognição superficial, que houve observância ao princípio da vinculação ao edital, que é uma das facetas dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade. Isso posto, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora